Tribunal: TJES
Processo: 0001128-14.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001128-14.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE APARECIDO RIBEIRO DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. LEGÍTIMA DEFESA AFASTADA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS À DEFENSORA DATIVA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Criminal interposta por réu condenado como incurso no art. 129, §9º, do Código Penal, com incidência da Lei nº 11.340/06, à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime aberto, substituída por suspensão condicional pelo prazo de 02 (dois) anos, em razão de agressão física contra sua companheira, no contexto de violência doméstica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) verificar a suficiência de provas para embasar a condenação;

(ii) reconhecer ou afastar a tese de legítima defesa invocada pelo réu.

3. Há, ainda, pedido de fixação de honorários advocatícios à defensora dativa que atuou em grau recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A materialidade delitiva está comprovada por boletim de atendimento, laudo de lesão corporal e prontuário médico, compatíveis com agressão física.

5. A autoria foi demonstrada pelo relato firme e coerente da vítima, confirmado por testemunha ocular e pelo próprio réu, que admitiu ter desferido o golpe.

6. A tese de legítima defesa foi corretamente afastada, por ausência de suporte probatório.
7. A pena foi fixada com fundamentação idônea, tendo o juízo de origem observado as circunstâncias judiciais e atenuantes legais, culminando na aplicação da pena mínima legal.

8. Considerando a atuação em grau recursal, impõe-se a fixação de honorários advocatícios em favor da defensora dativa, nos termos da jurisprudência dominante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento
:

1. "Nos crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar, o depoimento da vítima, quando firme, coerente e corroborado por demais elementos probatórios, é apto a fundamentar a condenação."

2. "A alegação de legítima defesa exige respaldo em provas consistentes, não podendo prevalecer quando isolada e contradita pelo conjunto probatório."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: Código Penal, art. 129, §9º; Lei nº 11.340/06; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AREsp 2264395, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 13/02/2023.

TJES, Apelação Criminal nº 0001115-36.2021.8.08.0062, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, 1ª Câmara Criminal, j. 2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda
Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Revisor / Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR

Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0001128-14.2023.8.08.0014

APELANTE: JOSÉ APARECIDO RIBEIRO DE JESUS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

07

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por

JOSÉ APARECIDO RIBEIRO DE JESUS
,
em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES, que o condenou, como incurso nas sanções do art. 129, §9º, do Código Penal, com incidência da Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha), à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por suspensão condicional da pena pelo prazo de 02 (dois) anos.

Nas razões recursais protocoladas no ID nº 11865877, a defesa sustenta a insuficiência de provas para condenação, asseverando que o apelante agiu em legítima defesa e que não há provas suficientes para embasar o édito condenatório. Ao final, requer a absolvição do apelante, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP, bem como a fixação de honorários advocatícios à advogada dativa atuante em grau recursal.

Contrarrazões ministeriais devidamente apresentadas no ID nº 12192023, pugnando pelo improvimento do recurso.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça no ID nº 12409989, opinando pelo desprover do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e passo a apreciar a tese defensiva.

Pois bem.

DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO

Como visto, a douta Defesa alega ausência de provas suficientes para ensejar a condenação e requer a absolvição com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, sob a alegação de legítima defesa.

Inicialmente, é importante registrar que consta dos autos que o apelante foi denunciado pela prática de lesão corporal praticada no contexto de violência doméstica, com base no art. 129, §9º, do Código Penal, c/c a Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha), em razão de episódio ocorrido no dia
18 de setembro de 2016
, por volta das
22 h
, na residência onde convivia com a vítima,
Dilcenéia Muniz Ribeiro da Silva
, sua companheira à época. Segundo consta, naquela noite, a vítima havia saído para um bar, onde ingeriu bebida alcoólica com amigos, e, ao retornar para casa, foi surpreendida pela acusação de traição, feita por uma irmã do réu. Em seguida, ao deitar-se ao lado de José Aparecido, este teria acordado e, motivado por ciúmes, a agrediu com um soco no rosto, sem que houvesse qualquer discussão prévia, provocando sua perda de consciência e queda ao solo.

A vítima foi socorrida por sua filha, Marcela Ribeiro Elias, que a encontrou desacordada e, após sua recuperação, ouviu da mãe que havia sido agredida pelo companheiro.

Em juízo, a vítima reafirmou a versão apresentada na fase inquisitorial, negando ter agredido o réu e relatando que a violência foi unilateral. O prontuário médico juntado aos autos confirmou a ocorrência de traumatismo cranioencefálico e outras lesões compatíveis com queda e impacto violento na região facial, corroborando os depoimentos prestados.

O réu, por sua vez,
confessou parcialmente os fatos
, alegando que teria sido agredido primeiro por ciúmes e que
reagiu com um soco para se defender
. Após a agressão,
fugiu para Conceição da Barra/ES
, temendo ser preso.

Diante do conjunto probatório constante nos autos, verifica-se que a materialidade delitiva resta inconteste nos autos, demonstrada por boletim de atendimento médico, laudo pericial e fotografias juntadas no inquérito policial, as quais atestam lesão na região facial da vítima, compatível com agressão direta, conforme descrito no boletim unificado nº 30058718, laudo de lesão corporal e prontuário médico, acostados aos autos.

Quanto à autoria, as declarações firmes e coerentes da vítima, confirmadas em juízo, indicam que, ao retornar de um bar, foi agredida pelo réu com um soco no rosto, motivado por ciúmes, o que a fez desmaiar e sofrer lesões. Tal versão foi corroborada por sua filha, Marcela Ribeiro Elias, que a encontrou desacordada e confirmou os fatos relatados.

A versão exculpatória apresentada pelo réu, no sentido de que teria agido em legítima defesa após agressão da vítima, encontra-se isolada nos autos, sem qualquer respaldo probatório.

Além disso, o próprio acusado admitiu ter desferido o soco no rosto da ofendida, o que fragiliza a tese de negativa de autoria.

Neste contexto, é importante rememorar que nos crimes de violência doméstica contra a mulher, o depoimento da vítima possui especial relevância como meio de prova, principalmente porque, na maioria dos casos, não há testemunhas presenciais e, quando seu relato se mostra coerente e está em harmonia com os demais elementos de prova, pode embasar uma sentença condenatória.

Nesse sentido, cito o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. COMPROVAÇÃO DO CRIME. PALAVRA DA VÍTIMA. SUFICIÊNCIA. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Nos delitos de violência doméstica em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios.
(STJ – AREsp: 2264395, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 13/02/2023).

Vejam-se que outro não é o entendimento dessa eg. Corte de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGOS 147 E 147-A, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – CONTEXTO LEI Nº 11.340/06 – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Os elementos fáticos probatórios colacionados ao longo da instrução criminal demonstraram a presença de elementos de autoria e de materialidade relativos aos crimes de ameaça e perseguição, praticados no contexto da Lei Maria da Penha. 2. Salienta-se que, nos crimes que envolvem violência contra a mulher, praticados em âmbito doméstico, a palavra da vítima possui grande relevância probatória e, se congruente com os demais elementos probatórios, tais como testemunhas oculares, ampara a prolação da sentença condenatória, razão pela qual mostra-se incabível o acolhimento da pretensão recursal.
3. Recurso conhecido e desprovido.(TJ-ES – APELAÇÃO CRIMINAL: 0001115-36.2021.8.08.0062, Relator: EDER PONTES DA SILVA, 1ª Câmara Criminal).

Desta forma, não há que se falar em insuficiência de provas ou em dúvida razoável a ensejar absolvição. A condenação encontra sólido lastro probatório, apto a autorizar a manutenção da sentença.

Por fim, em que pese não ter sido objeto de irresignação, ressalta-se que a dosimetria da pena foi corretamente fundamentada. O Juízo
a quo
, ao analisar as circunstâncias judiciais, reconheceu consequências graves do delito, notadamente o traumatismo crânio-encefálico resultante do golpe, e fixou a pena base em 07 meses e 15 dias de detenção. Posteriormente, reconheceu a confissão espontânea como atenuante e reduziu a pena ao mínimo legal, fixando-a, de forma definitiva, em 03 meses de detenção, em regime aberto, com suspensão condicional, medida plenamente compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, para no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se integralmente a sentença condenatória.

Além disso, fixo honorários advocatícios recursais em favor da advogada dativa
Dra.
Elaíse Corrêa Coelho da Rocha (OAB/ES 25.616),
no valor de
R$ 8
0
0,00 (oitocentos reais),
por sua atuação em Segunda Instância, a serem pagos pelo Estado do Espirito Santo.

É como voto.

07

VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO -
Acompanho o Eminente Relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO -
Acompanho o Eminente Relator.